Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEMAIS DÉBITOS PELO REAL ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

2. Configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independente da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, a desídia do adquirente em promover a transferência do veículo junto ao órgão competente, ocasionando débitos em nome do anterior proprietário que desencadearam na inscrição em dívida ativa.

3. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo quanto à reiteração de condutas deste jaez.

4. Apelação conhecida e provida.